Tribunal: TJSP
Processo: 2233001-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2233001-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Araraquara, em que é embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, são embargados MARCILIO APARECIDO DE
SAL, ELIANA RODRIGUES MORENO, ROSA MARIA FRIZZERA, ROSALINA
BENEDITA BALDAVIA KAPP, MARINA DO CARMO BAYONA, DURVAL LUIZ
MICELLI, ANDREA FERNANDA TASSO RAMALHO, CELIA REGINA TASSO
e RUDNEIA APARECIDA DE LUCCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
2233001-
94.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargdos: Marcilio Aparecido de Sal, Eliana Rodrigues Moreno,
Rosa Maria Frizzera, Rosalina Benedita Baldavia Kapp, Marina do
Carmo Bayona, Durval Luiz Micelli, Andrea Fernanda Tasso
Ramalho, Celia Regina Tasso e Rudneia Aparecida de Lucca
Araraquara
Procedimento Comum Cível
Voto no 3414
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÄNCIA DOS
REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO
MÉRITO DO ACÓRDÃO – QUESTÕES APRECIADAS NO V.
ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II,
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v.
acórdão de fls. 826/836, que negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargante.
Recorre
a
embargante
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, para que, em fins de pré-questionamento,
se manifeste a C. Câmara acerca da omissão e da contradição
suscitadas.
Em síntese, reitera a argumentação tecida no recurso
improvido, qual seja, da absoluta incompetência do Juízo Estadual para
apreciar a presente demanda, uma vez caracterizada a legitimidade da
Caixa Econômica Federal para defender seus interesses, o que atrai a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência da Justiça Federal para tal.
Neste sentido, suscita observância à Súmula no 150 do
Superior Tribunal de Justiça e aduz que o acórdão embargado contraria
o disposto nos arts. 109, I, da Constituição Federal, 3o da Lei no
13.000/14 e 1o-A da Lei no 12.409/11.
Por fim, alega que o acórdão deixou de apreciar a incidência
do art. 206, II do Código Civil, acerca da ocorrência de prescrição no
presente caso.
Deste modo, requer que os presentes embargos sejam
acolhidos, a fim de suprir as omissões e contradições, bem como, para
que haja o devido pré-questionamento das questões levantadas.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez que não há
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida. O que
pretende a embargante é a reconsideração da decisão embargada,
conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de Processo Civil
que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, e corrigir erro material. Entretanto, a embargante não
apresentou situação específica condizente que se vislumbre quaisquer
dos requisitos em questão.
Na verdade, discorda do mérito do acórdão embargado e
busca obter efeitos infringentes de maneira a modificar o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, tal objetivo não pode vingar porque a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos declaratórios somente pode ocorrer em face
de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos. As
questões trazidas pelos presentes embargos foram devidamente
analisadas, sob a ótica da legislação e também da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça.
Portanto, revela-se nos declaratórios a pretensão, única e
exclusiva, de se rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser
realizada por meio desta estreita via recursal. Neste sentido, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que:

”Os
embargos
de
declaração
destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições
e a suprir omissões que eventualmente se registrem no
acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador
que,
afastando
as
situações
de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça
o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de
declaração quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse
recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal." (STF - REx 173.459-DF - Rel. Min.
CELSO DE MELLO RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que não se prestam os embargos declaratórios
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um
novo julgamento do feito (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE).
Não obstante, ressalta-se que a matéria embargada fora
devidamente apreciada no v. acórdão:
“(...) Com efeito, o C. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião dos julgamentos dos EDcl no REsp no
1.091.393/SC e do EDcl no REsp no 1.091.363/SC, firmou
entendimento de que, nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal (CEF)
possui interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples nos contratos celebrados de 02.12.1988
a 29.12.2009 período compreendido entre as edições da
Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em
que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices
públicas, ramo 66).
Dessa forma, em relação às apólices públicas
(do Ramo 66) garantidas pelo FCVS, subsiste, de fato, o
interesse jurídico apto para amparar o pedido de
intervenção da CEF, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Federal, nos termos do art. 45 do Código
de Processo Civil de 2015, desde que preenchidos os
requisitos supracitados.
Entretanto, observa-se que, no presente caso,
os contratos de financiamento habitacional com o pacto
adjeto de seguro que instruíram demanda datam de
15/10/1985, ou seja, anteriores ao período assentado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
especial repetitivo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional
- SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse
jurídico para ingressar na lide como assistente simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009 - período compreendido entre as edições da
Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas hipóteses em
que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices
públicas, ramo 66). (...) Superior Tribunal de Justiça, EDcl
nos EDcl no REsp no 1.091.363/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Segunda
Seção, j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012).
Deste modo, é de rigor o afastamento do
interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, por
consequência, a eventual competência da Justiça Federal.
(...)
Por
fim,
tampouco
merece
prosperar
a
alegação da ocorrência de prescrição ânua, por não se
tratar de demanda entre segurado e seguradora, uma vez
que os mutuários são meros beneficiários do seguro
habitacional.
Deste modo, o prazo prescricional a incidir no
presente caso não é o disposto no art. 206, §1o, II do
Código Civil de 2002, mas sim o vintenário, previsto no
art. 177 do Código Civil de 1916.
Com efeito, a contagem do referido prazo
somente se inicia quando o segurado verifica a ocorrência
do fato caracterizador do sinistro, sendo que os danos
podem ser contínuos e progressivos, postergando o prazo
prescricional no tempo, o que afasta a ocorrência de
prescrição”.
Por último, anota-se que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins do prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica